Tribunal: STF
Processo: AP 2563
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VILMAR JOSÉ FORTUNA e ANA DALVA MAGRANI CARNEIRO FORTUNA, em face de Despacho por mim proferido em 18/9/2025, no qual determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    A Defesa de VILMAR JOSÉ FORTUNA e ANA DALVA MAGRANI CARNEIRO FORTUNA alega, em síntese, a existência de omissão na decisão impugnada, pois “na fase do art. 402 do Código de Processo Penal Vilmar e Ana Dalva requereram a juntada de documentos (especialmente daqueles que comprovam a necessidade das oitivas em Juízo de Claudia Eliciane Fumes Barbosa, Angelina Niches e Maurício Nunes Reis) e pleitearam a reabertura da instrução para que as testemunhas ausentes fossem intimadas pelo Egrégio STF para deporem na presente ação penal, sob pena de condução coercitiva, franqueando-se aos acusados nova oportunidade de serem interrogados, caso reputem necessário (peças 109 a 125)”.



    Ao final, requereu (eDoc.170):



    o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que a omissão acima destacada seja reconhecida e sanada, por meio da apreciação dos pedidos formulados na peça 109 e repetidos na peça 170. 



    29. Por derradeiro, os embargantes solicitam que todas as publicações referentes ao presente feito sejam disponibilizadas aos Drs. Paulo Renato Smaniotto, OAB-/DF 20.215 e Luisa Brandão Cevallos, OAB/DF 83.465, sob pena de nulidade.



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências quanto às diligências mencionadas nos embargos declaratórios de VILMAR JOSÉ FORTUNA e ANA DALVA MAGRANI CARNEIRO FORTUNA.



    Quanto às diligências mencionadas pela defesa, verifica-se que a testemunha arrolada (Sr. CARLOS EMÍLIO SPROGIS) e presente na audiência foi ouvida (eDocs.127-129).



    Entretanto, no que tange às testemunhas Claudia Eliciane Fumes Barbosa, Angelina Niches e Maurício Nunes Reis, estas não compareceram à audiência, tendo sido consignado pelo Juiz instrutor a preclusão para a prática do ato, sem prejuízo da posterior juntada das declarações das testemunhas abonatórias, tendo sido, inclusive, realizados os interrogatórios dos réus, com o encerramento da instrução probatória e a intimação das partes, nos termos do 402, do Código de Processo Penal.



    Além disso, o mencionado dispositivo prevê que “produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”.



 O referido estágio processual destina-se à realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade; AP 2.337 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 14/11/2024); AP 2.405 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 10/10/2024); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.528 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025); AP 2.545 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2025); AP 2.550 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025); AP 2.551 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.558 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.560 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025); AP 2.572 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2025).



    Assim, os embargos de declaração opostos pelos requerentes possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito do despacho embargado, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente